Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000633-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e por Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar a verba honorária em R$ 5.000,00, em razão de serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) definir a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato; (iii) analisar a validade de termos de quitação apresentados; (iv) aferir a adequação do valor arbitrado; e (v) estabelecer o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental é suficiente à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova oral.
4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, impondo-se o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.
5. A existência de contrato não impede o arbitramento quando ausente previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa.
6. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da individualização dos serviços prestados, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação integral.
7. O valor arbitrado deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, revelando-se adequado o montante fixado na origem.
8. Os juros de mora, em se tratando de relação contratual, incidem a partir da citação, não havendo fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese
9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, ainda que existente contrato sem previsão para tal hipótese.

3.

Termos de quitação genéricos não são aptos a comprovar a extinção da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4.

O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho desenvolvido, sendo devida a manutenção do valor fixado quando adequado.

5.

Os juros de mora, em obrigações contratuais, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 320, 405 e 406; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 85; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 14952/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS; TJMT, N.U 1024691-62.2017.8.11.0041; TJMT, N.U 1018236-37.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
100633-14-2025

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:
BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Bradesco S/A, e por

Galera Mari e Advogados Associados,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, (cinco mil reais),

referente ao processo de n. 0001652-97.2015.8.11.0049, fixando, juros de mora mediante taxa SELIC, com

incidência a partir da citação, deduzido o IPCA determinando que a partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1o do CC). Reconheceu que a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o, e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante Bradesco S/A, sustenta
preliminar de cerceamento de defesa
, argumentando a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, acrescentando que
a parte recorrida em nenhum momento em sua ação pede a
revisão ou anulação de cláusulas do contrato de honorários celebrado com Banco,
sendo correto que se limita a pedir honorários de êxito em processos que deixou de acompanhar em virtude da rescisão válida do instrumento, a qual também não fora questionada na prefacial.

Ressalta que no caso ocorreu cerceamento do Banco em demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados e que o recorrido tinha plenas condições de entender o pactuado, acrescentando que há

necessidade de oitiva do Apelado
para que o mesmo possa esclarecer porque manteve contratação com o Apelante por mais de 30 (trinta) anos se discordava de seus termos contratuais

e se o mesmo não entendeu a forma de pagamento dos honorários convencionada entre as partes para acompanhar processos que estavam destinados ao mesmo.

Sustenta que com a oitiva do Recorrido será possível esclarecer em que estaria assentada a má fé da Instituição Financeira
, especialmente, quanto a cláusulas contratuais uma vez que o Apelado nunca reclamou dos termos contratuais.

Assevera que há necessidade de produção de provas ou que o Juízo reconhecesse que o Apelado não comprovou suas alegações, pretendendo a anulação da sentença em razão de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

No mérito, ressalta que há necessidade de se observar o contrato, e que no caso não há qualquer pedido de anulação ou revisão de suas cláusulas pelo Recorrido,
argumentando, que o Juízo acolheu o pedido do Recorrido sem analisar as teses invocadas pelo Recorrente
.

Assevera que o Apelado

pleiteou o arbitramento de

honorários em razão da rescisão unilateral e válida levada a efeito pelo Apelante que também não foi objeto de questionamento, acrescentando que a sentença

não tem fundamento, notadamente porque desconsidera cláusula do contrato celebrado legalmente que admitem
referida rescisão e não existe irregularidade no instrumento contratual.

Alega que
o Apelado não tem direito algum em receber honorários nas ações listadas na inicial, tendo em vista que não tinha conseguido benefício financeiro algum nelas para o Apelante quando da rescisão do contrato, o que, inclusive, foi reconhecido por ele no feito acrescentando que não há como relativizar o contrato acrescentando que
o mesmo recebeu honorários intermediários em todas as demandas, situação que inviabiliza o arbitramento de honorários.

Sustenta que não é admissível desconsiderar o que está estabelecido no contrato de honorários celebrado entre as partes para beneficiar o recorrido, sobretudo quando este sequer conseguiu invalidar as disposições estipuladas, de modo que a sentença deve ser reformada.

Alega a impossibilidade de intervenção do Estado

em um contrato válido
e que se trata de ato jurídico perfeito ocorrendo violação aos artigos 121, 421, 421-A, III, E 476 do Código Civil.

Verbera que não foi apontada qualquer circunstâncias a ensejar a revisão do contrato e que o Apelado não se trata de hipossuficiente,

sendo capaz de entender o objeto do contrato, inexistindo vício no referido contrato.

Argumenta que não se aplica ao caso o artigo 22 § 2o do Estatuto da OAB, havendo contrato com previsão da forma de pagamento prevendo pagamento por fases dos processos, ademais, não há possibilidade de arbitramento de honorários diante de expressa previsão contratual estabelecendo a forma de pagamento.

Acrescenta
que o termo de quitação formalizado pelo recorrido na época, deixa claro que nada mais seria devido a ele a título de honorários, inclusive, de êxito e que não é possível estabelecer honorários sem verificação de êxito nas ações, e que dessa forma, inadmissível se condenar o recorrente no importe de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), notadamente porque nada foi conseguido pelo Apelado, reafirmando que este já recebeu seus honorários

por todas as fases em que atuou.

Assevera a necessidade de alteração do termo inicial para contagem dos juros remuneratórios, acrescentando que deve ocorrer da data do julgamento e não da citação. Finalmente, pugna pelo provimento do recurso.

Quanto ao Galera Mary Advogados Associados, nas suas razões recursais,
argumenta que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios em que pleiteia a devida remuneração decorrente dos serviços prestados em favor do requerido/Apelado no processo de número 0001652-97.2015.8.11.0049, sendo a demanda julgada parcialmente procedente para arbitrar os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta que referido montante deve ser majorado,
acrescentando que sentença apelada deixou de aplicar o regramento do atual art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de legal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, estabelecendo que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)”

Assevera que ao alterar a redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, dispositivo que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, o legislador determinou, obrigatoriamente, a observância dos ditames estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil para a valoração dos honorários, o que deixou de ser observado pela sentença Apelada.

Ressalta que a Lei 14.365/22, fez acrescentar o parágrafo 20o ao artigo 85 do CPC, dispondo expressamente,

que se aplica os índices de 10 a 20% para os casos de arbitramento judicial, acrescentando que
mesmo que se entenda por rejeitar o pedido de arbitramento dos honorários entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhad
a, os honorários merecem majoração

Ressalta que no que se refere ao processo objeto do arbitramento, (0001652-97.2015.8.11.0049) – Ação de Busca e Apreensão – o valor atualizado da causa

perfaz o montante de R$ 769.401,43 (setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e um reais e quarenta e três centavos), sendo que os referidos cálculos foram realizados com a aplicação de juros simples legais de 1% a. m. + INPC, a fim de estimar o valor da causa atualizado, demonstrar a relevante importância econômica da demanda e nortear a valoração dos honorários advocatícios a serem arbitrados e se

fossem considerados os encargos praticados pelo Banco, o valor do cálculo atualizado seria ainda maior de forma que é inegável o direito ao recebimento de honorários em caso de arbitramento de forma digna.

Pugna, finalmente, pelo provimento do recurso para que se arbitrar

os honorários advocatícios pelo trabalho realizado no processo de número 0001652-97.2015.8.11.0049, entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 e 20, do art. 85 do CPC; b)
Subsidiariamente, requer sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados pelo trabalho realizado no referido processo de número 0001652-97.2015.8.11.0049
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em sede de
contrarrazões
as partes refutam os argumentos recursais da parte ex adversa pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Como visto, o Apelante sustenta
preliminar de cerceamento de defesa,
argumentando pela necessidade de produção de prova, especialmente, a
oitiva do Apelado

para este esclarecer se não entendeu a forma de pagamento dos honorários prevista no contrato,
esclarecer em que estaria assentada a má fé da Instituição Financeira e porque teria o Recorrido mantido o contrato por mais de 30 anos e nunca reclamado da forma de pagamento dos honorários.

Apesar dos argumentos elencados pela Apelante, tenho que não se demonstra necessária a realização da prova pretendida, tendo em vista que

os elementos probatórios constantes dos Autos mostram-se suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de oitiva de testemunhas ou depoimento das partes para reprisar os mesmos fatos já sustentados.

Ademais, trata-se de questão eminentemente documental
, de modo que não caberia motivos para colher depoimento do Recorrido, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente a matéria questionada.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar,
ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis
,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4a Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito.

Dessa forma, a pretensão do Apelante na oitiva do Apelado para esclarecer se não teria entendido as cláusulas e forma de pagamento, a meu ver em nada contribui para o deslinde da causa de forma que
afasto referida preliminar
.

MÉRITO

No caso em análise, verifica-se que o Apelado ajuizou a demanda na qual, busca o arbitramento de honorários advocatícios em relação aos processos n.
0001652-97.2015.8.11.0049, alegando, em síntese que faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato pela Instituição Financeira.

Asseverou que diante da rescisao contratual, faz
jus
ao recebimento dos honorários relacionando na inicial os serviços prestados, tendo o Juízo julgado parcialmente procedente a demanda arbitrando os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 cinco mil.

A Instituição Financeira argumenta a impossibilidade de arbitramento de honorários, uma vez que existe contrato firmado entre as partes dispondo sobre a forma de pagamento por acompanhamento (fases) dos processos
, e que
o Autor já recebeu pelos trabalhos realizados
e não tendo mais direito a recebimento de honorários.

Argumentou que
não obteve proveito algum em relação ao processo relacionado na peça inicial
, e que os honorários já foram devidamente quitados. Acrescenta que
o contrato faz lei entre as partes e deve ser observado
, sendo que
o Apelado recebeu os honorários pelas fases que trabalhou, não podendo ocorrer intervenção do Estado para modificar o pactuado
. Alega ser inaplicável ao caso a regra do artigo 22 § 2o do Estatuto da OAB e reafirma que
o Apelado não possui qualquer direito a recebimento de honorários nas ações constantes da inicial, ademais não requereu revisão ou anulação contratuais de cláusulass, sendo valido o contrato firmado entre as partes.

Necessário registrar que é fato que o Apelado trabalhou no processo relacionado nos Autos
, até a rescisão contratual,
valendo ressaltar que
a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do processo, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele a parte tem direito ao recebimento dos honorários até a data da rescisão do contrato
.

Portanto, em se tratando de contrato de risco, não se demonstra razoável que ocorra a rescisão unilateral,
fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a poaaibilidade de obter o êxito para o qual foi contratado,

cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido.

Não se trata revisão de contrato ou desconsideração de cláusulas contratuais que dispõe sobre pagamento durante a vigência do contrato mas de arbitrar honorários justamente em razão de não haver determinação de como seriam pagos honorários referentes a serviços prestados na hipótese de rescisão unilateral como ocorreu.

No presente caso, houve rescisão unilateral do contrato de forma que o pedido de arbitramento de honorários decorrentes dos trabalhos realizados até o momento da rescisão do contrato demonstra-se admissível, ainda que haja disposição contratual firmada,
tendo em vista que o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé e, além disso, não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia já que o mesmo foi impedido de cumprir o pactuado, uma vez que tornou-se impossível o seu cumprimento.

Ademais, no contexto apresentado nos Autos, cumpre anotar que não há falar em violação ao artigo 22 § 2o do Estatuto da OAB como afirma o Apelante, considerando que a diante da negativa de pagamento dos honorários tem pertinência seu arbitramento de acordo com referida disposição legal que dispõe o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Diante desse quadro, constata-se que há direito de percepção dos honorários advocatícios, pois, os serviços foram prestados até a rescisão do contrato
de maneira unilateral, existindo interesse de que o Estado-Juiz fixe tal verba, não havendo como se sustentar a tese de inaplicabilidade da referida disposição legal ao caso e impossibilidade de atuação do Estado-Juiz em dirimir a controvérsia pelas razões invocadas pelo Apelante, mormente,
quando não há cláusula contratual que
regule a remuneração do advogado na hipótese de rescisão antecipada, justificando o arbitramento da verba honorária
.

Neste contexto,
o fato de ter existido um contrato escrito de prestação de serviços não afasta a aplicação do art. 22, § 2o, do EOAB, justamente pelo fato de
o contrato havido entre as partes nao conter estipulaçao de pagamento em caso de rescisao antecipada como ocorreu na hipótese em análise
em que diante da interrupção unilateral do contrato restaram pendentes de pagamento os trabalhos realizados até então.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.” (N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.” (N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” (N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Cumpre, ademais, ressaltar que apesar de a Instituição Financeira argumentar que há demonstração
expressa de quitação dos honorários pretendidos pelo Autor, no entanto, a Instituição Financeira apresenta Termos de Quitação que demonstram-se genéricos não observando a forma legal,
e não há como vincular ao processo e a relação de peças processuais realizadas e apresentadas pela parte e, nos quais, teria ocorrido prática de atos processuais, cujo pagamento afirma que não se efetivou estando, portanto, pendente.

É cediço que em conformidade com o que dispõe o artigo 320 do CC, a quitação exige observância de formalidades sem as quais, não é possível reconhecer a sua validade senão vejamos:

Art. 320 - A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

No contexto
não há como reconhecer sua validade para efeito de reputar quitados os atos processuais realizados quanto ao processo relacionado na peça inicial pelo Recorrido e em relação ao qual busca arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos prestados.

Acerca da questão é o seguinte o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO
. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO EOAB. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 230.000,00 pelos serviços prestados em diversas ações judiciais, acrescidos de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo recorrente autoriza o arbitramento judicial de honorários; e

(ii) definir se o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o pagamento de honorários ao advogado pelo trabalho efetivamente prestado, conforme o art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994.

4. O arbitramento de honorários deve ocorrer de forma proporcional ao trabalho desempenhado até a rescisão, considerando o grau de zelo, a complexidade das ações e a relevância da atividade exercida.

5. Os termos de quitação apresentados pelo recorrente não especificam a que serviços se referem, não podendo ser considerados prova suficiente da quitação integral dos honorários devidos.

6. O montante arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 95.000,00, pois a análise das atividades desempenhadas pelo advogado demonstra que o valor inicial fixado excede o razoável em relação ao trabalho efetivamente realizado.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil.

8. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados e estão em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

2. O arbitramento dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual, considerando o grau de complexidade da causa e a relevância dos serviços prestados.

3. Termos genéricos de quitação sem indicação específica dos serviços abrangidos não são suficientes para afastar o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A e 11, 240 e 487, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

(N.U 1018236-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DA LEI No 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;

(ii) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(iii) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e

(iv) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5. Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 8o e 20, 240, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

(N.U 1039775-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Com relação ao termo inicial dos
juros de ficou determinado que ocorre desde a citação pretendendo a Instituição Financeira que incida a partir da decisão, no entanto não prospera referido pedido tendo em vista que a demanda decorrente relação contratual.

Quanto ao Apelante Galera Mari Advogados Associados pretende a fixação dos honorários
entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa,
nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 e 20, do art. 85 do CPC, ou subsidiariamente a sua majoração.

Constata-se que referidos honorários em referencia a demanda em questão
a parte Autora relata os atos processuais realizados e a fase em se estava o processo quando da rescisão contratual, cujo montante,
demonstra-se razoável, mesmo porque não se trata da causa de grande complexidade
, sendo o seguinte entendimento jurisprudencial sobre este ponto:

“[...] Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’ O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia
nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)’. (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024).

“[...]
Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado,

independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento,
pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
"
(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL
SEM JUSTA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO TRABALHO REALIZADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL, RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de honorários advocatícios, arbitrados em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com o escritório Galera Mari e Advogados Associados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa implica o arbitramento de honorários em favor do causídico pelo trabalho desempenhado; e

(ii) se o valor arbitrado é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o trabalho efetivamente prestado.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado previa pagamento condicionado ao êxito. Contudo, a rescisão unilateral e injustificada pelo contratante impede a aplicação integral dessa cláusula, sob pena de locupletamento ilícito, violando os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

4.
O arbitramento realizado pelo juízo a quo considerou o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório, observando os critérios previstos no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e art. 85 do CPC/2015, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ pacifica o entendimento de que, em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, cabe o arbitramento de honorários pelos serviços já prestados, como medida de justiça e equidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Em contratos de prestação de serviços advocatícios rescindidos unilateralmente e sem justa causa, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com o trabalho efetivamente realizado."

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da OAB, art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 370 e 355. Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJMT, n. 1006121-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024. (N.U 1012525-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A
e nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Galera Mari Escritório de Advocacia.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026